Tribunal: STF
Processo: ARE 1581485
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Ausência de preliminar formal. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral da matéria nele versada.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral no recurso extraordinário inviabiliza o processamento do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, é dever do recorrente demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

    4. A ausência, no recurso extraordinário, de tópico contendo fundamentação específica e suficiente para demonstrar a presença de questões relevantes sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico, que transcendam os interesses subjetivos das partes, acarreta a inadmissibilidade do referido recurso.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.